Tribunal: STF
Processo: Ext 1682
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DA ITÁLIA. EXTRADITANDO PRESO PREVENTIVAMENTE. PRETENSÃO DE REFÚGIO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE NOVOS DOCUMENTOS. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. INDEFERIMENTO. VISTA SUCESSIVA À DEFESA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



Relatório



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados de Polícia Federal, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional italiano Rocco Morabito, “considerado fugitivo procurado para cumprimento de penas privativas de liberdade, em razão de quatro condenações criminais, todas relacionadas a tráfico internacional de substâncias entorpecentes e envolvimento com organização criminosa (tipo máfia), que lhe impuseram penas de 22 (vinte e dois), 30 (trinta), 22 (vinte e dois) e 29 (vinte e nove) anos de prisão” (fl. 3 da PPE 928).



    2. Em 29.10.2019, decretei a prisão preventiva de Rocco Morabito, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição.



    3. Em 24.5.2021, foi protocolada petição pelo delegado Chefe do Escritório Central Nacional da INTERPOL informando que



    “na data de hoje (24/05/2021), foi dado cumprimento, em João Pessoa/PB, ao Mandado de Prisão expedido aos 29/10/2019 nos autos do processo de Prisão Preventiva para Extradição n° 928 em desfavor do italiano ROCCO MORABITO” (fl. 107 da PPE 928).



    4. Em 8.7.2021, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, encaminhou a “Nota Verbal nº 82, recebida via diplomática, por meio da qual o Estado italiano formaliza o pedido de extradição do nacional italiano ROCCO MORABITO e assume os compromissos previstos no artigo 96 da Lei nº 13.445/2017”.



    5. Em 12.7.2021, deleguei aos magistrados auxiliares neste gabinete, nos termos do art. 91 da Lei 13.445/2017 e do art. 21, incs. II e XIII, c/c art. 211 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a atribuição de designar e realizar o interrogatório do extraditando e determinar intimações para fins do art. 210 do Regimento.



    6. Em 13.8.2021, foi realizada a audiência de interrogatório do extraditando, custodiado na forma da lei, tendo ali se consignado que “consider(asse) intimado o advogado do extraditando para apresentar defesa no prazo de 10 dias. Apresentada a defesa, dê-se vista à Procuradoria-Geral de República. Tudo feito, façam os autos imediatamente conclusos à Excelentíssima Senhora Ministra Cármen Lúcia”.



    7. Em 13.8.2021, a defesa do extraditando protocolou a Petição STF n. 78892/2021. Alegou que o pedido extradicional estaria deficientemente instruído, pois “não exsurgem as DATAS DE TRÂNSITO EM JULGADO para a acusação em cada um dos títulos condenatórios em desfavor do extraditando.



    Neste passo, cediço que sem a apresentação da aludida informação processual fica inviabiliza absolutamente a possibilidade de se aferir, de maneira legal e segura, a incidência da PRESCRIÇÃO das penas, à luz do direito penal brasileiro”.



    8. Na mesma data, a defesa do extraditando apresentou também a Petição STF n. 78970/2021 “para requerer a juntada da SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO INDIVIDUAL, dirigido ao CONARE – Ministério da Justiça” e solicitar “a imediata suspensão do feito extradicional em desfavor de ROCCO MORABITO, até decisão final do CONARE”.



    9. Em 23.8.2021, despachei:



    “As alegações defensivas serão todas analisadas em conjunto, após parecer da Procuradoria-Geral da República.



    Aguarde-se o decurso do prazo para o advogado do extraditando apresentar defesa escrita, como intimado em audiência”.



    10. Em 26.8.2021, a Secretaria Judiciária certificou que “até o dia 25/08/2021, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 13/08/2021”.



    11. Naquela mesma data, 26.8.2021, despachei:



    ”intime-se o extraditando, pessoalmente e com urgência, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, manifestar—se sobre a omissão da defesa ou constituir novo advogado para o processo, cientificando-lhe que, em caso de inércia, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para cumprir o dever estatal e direito constitucional da parte de ser representado por advogado habilitado.



    Constituído novo advogado, esse deverá ser intimado para, no prazo máximo de dez dias, apresentar a defesa do extraditando (art. 91, §1º, da Lei nº 13.445/2017).



    Se não for constituído novo advogado no prazo fixado, fica nomeado o Defensor-Geral da Pública da União para seguir na defesa do extraditando, diretamente ou por Defensor Público por ele designado, que deverá ser intimado para, no prazo máximo de vinte dias, apresentar a defesa do extraditando (art. 91, §1º, da Lei nº 13.445/2017 – prazo contado em dobro).



    8. Apresentada a defesa, encaminhe-se o processo com prioridade para a manifestação da Procuradoria-Geral da República.



    9. Cumpridas as determinações, voltem-me os autos imediatamente conclusos”.



    12. Em 30.8.2021, o oficial de Justiça certificou: “me dirigi nesta Capital à Penitenciaria Federal de Brasília- DF, nesta data e, às 08h20min, procedi à INTIMAÇÃO do Sr. ROCCO MORABITO, que recebeu a contrafé e após seu ciente no anverso deste mandado”.



    13. Às 13:41:33 do dia 30.8.2021, após aquela intimação pelo Oficial de Justiça, o defensor constituído do extraditando protocolou a Petição STF n. 84305/2021. O mesmo advogado constituído e que não compareceu no prazo assinalado anteriormente para a devida manifestação, alega que “à toda evidência ... o extraditando não poderá ser prejudicado pela continuidade do processo extradicional antes da decisão do pedido de refúgio”. Pleiteou “a suspensão do feito”.



    Requereu



    “se digne Vossa Excelência certificar a pendência de abertura e curso de prazos para interposição de recursos de agravo regimental, no que tange as decisões de 23-08-2021 e 26-08-2021, explicitando:



    a) A AUSÊNCIA A CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA O ÕRGÃO ACUSADOR ITALIANO QUANTO ÀS 04 (QUATRO) SENTENÇAS ENVIADAS PELO GOVERNO DA ITÁLIA, DOCUMENTOS MEDIANTE OS QUAIS SE VISA DEMONSTRAR QUE TODAS, SEM EXCEÇÃO, ESTÃO, DE HÁ MUITO TEMPO, ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO; e,



    b) A EXISTENCIA DE COMUNICAÇÃO NOS AUTOS NO TANGENTE AO PEDIDO DE REFÚGIO, A CONSTITUIR EVIDENTE MOTIVO PROCESSUAL DE SUSPENSÃO DO FEITO DE EXTRADIÇÃO, E DOS PRAZOS RECURSAIS, ANTE OS TERMOS DO ART. 34, DA LEI Nº 9.474/97”.



    14. Em 30.8.2021, decidi:



    “Como decidido nestes autos, as alegações defensivas serão analisadas em conjunto, após parecer da Procuradoria-Geral da República. O que cabia, nos termos da legislação vigente e na defesa do constituinte, ao advogado que representa o extraditando era a apresentação da defesa escrita no prazo concedido em audiência de interrogatório.



    11. A alegação de deficiência nos documentos que instruem o pedido de extradição, pois ‘não exsurgem as DATAS DE TRÂNSITO EM JULGADO para a acusação em cada um dos títulos condenatórios em desfavor do extraditando’, poderá ser apresentada como preliminar em defesa escrita, a qual, após manifestação da Procuradoria-Geral da República, será devida e detidamente apreciada.



    Por essa razão, no prazo legal, a defesa técnica também deveria ter apresentado os fundamentos de mérito, pois, se superada a preliminar, serão eles analisados.



    12. Quanto à pretensão de suspensão em razão do pedido de refúgio, esse pleito somente foi apresentado após o início do processo de extradição e no mesmo dia da audiência de interrogatório, designada antes. Não cabe à parte interessada o direito de controlar a realização de ato processual marcado ou o decurso dos prazos legais.



    Ademais, antes de decidir sobre a suspensão pretendida, por óbvio, faz-se imprescindível o parecer da Procuradoria-Geral da República, mesmo porque, eventual suspensão do processo após a apresentação da defesa escrita e do parecer ministerial não traz prejuízo ao extraditando.



    Acrescente-se, ainda, que como estabelece o art. 34 da Lei 9.474/1997:



    ‘A solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio’ (grifos nossos).



    Nesta fase processual, não é possível saber se os fatos alegados no processo de refúgio são os mesmos que fundamentam o processo extradicional, devendo, se for o caso, no momento processual oportuno, ser ouvida a Coordenação-Geral do Comitê Nacional para Refugiados – CONARE.



    Nesse sentido, a parte final do art. 34 da Lei 9.474/1997 estabelece que a suspensão do processo somente ocorrerá se os fatos em que se fundamenta o pedido de refúgio forem os mesmos da pretensão de extradição, não se havendo cogitar de suspensão automática e imediata do processo.



    13. Em razão da omissão do defensor constituído em apresentar defesa escrita no prazo legal, aguarde-se o decurso de quarenta e oito horas para o extraditando constituir novo advogado ou reiterar a manutenção do atual. 



    Se vier a ser constituído novo advogado do atual, esse deverá ser intimado para, no prazo máximo de dez dias, apresentar a defesa do extraditando (art. 91, § 1º, da Lei nº 13.445/2017).



    Se não for constituído novo advogado no prazo fixado, nem houver reiteração expressa da manutenção do atual, que deverá apresentar defesa escrita no prazo legal, sob pena de ser considerado o extraditando sem a necessária defesa, fica nomeado o Defensor-Geral da Pública da União para seguir na defesa do extraditando, diretamente ou por Defensor Público por ele designado, que deverá ser intimado para, no prazo máximo de vinte dias, apresentar a defesa do extraditando (art. 91, § 1º, da Lei nº 13.445/2017 – prazo contado em dobro).



    14. Apresentada a defesa, encaminhe-se o processo com prioridade para a manifestação da Procuradoria-Geral da República.



    15. Cumpridas as determinações, voltem-me os autos imediatamente conclusos” (e-doc. 56).



    15. Em 8.9.2021, o extraditando, pelo mesmo advogado constituído, apresentou defesa escrita. Preliminarmente, informou “que o Extraditando não pode ser prejudicado pela sequência do processo antes da decisão final do Poder Executivo quanto ao pedido de refúgio”.



    Argumentou “a falta de plausibilidade jurídica ante a eventual chegada do pedido de extradição, qual seja: a evidente extinção da potestade punitiva estatal à luz do direito pátrio ante a ocorrência da prescrição das penas impostas em 4 (quatro) sentenças condenatórias proferidas, de há mais de 30 (trinta) anos (início da década de 1990), pelas supostas práticas criminosa irrogadas pela justiça italiana; situação a comportar à necessidade do indeferimento in limine da postulação extradicional do Estado Requerente”.



    Sustentou que os Estado requerente deixou de encaminhar a seguinte documentação:



    “i) as informações a permitir a identificação concreta e segura;



    ii) as cópias autenticas e completas, devidamente traduzidas, das 04 (quatro) sentenças condenatórias de primeira instância; e,



    iii) as respetivas CERTIDÕES DE TRÂNSITO EM JULGADO das aludidas decisões condenatórias para o Órgão da acusação”.



    E requereu a “imediata SUBSTITUIÇÃO da preventiva pela aplicação de cautelares alternativas à prisão, na forma do art. 86, da Lei nº 13.445/2017 e dos arts. 316 e 318 do Código de Processo Penal (CPP)” e “a conversão do julgamento do feito em DILIGÊNCIA, para que, em prazo peremptório, o Estado Requerente proceda a encaminhar” a documentação.



    No mérito, alegou que “considerado o absoluto descaso do Estado Requerente, a apontada fatal falência instrutória no pedido - circunstância que impede a identificação precisa quanto à efetiva correspondência entre o estrangeiro preventivamente preso à disposição desse Pretório Excelso, desde 24-5-2021 e a pessoa procurada pelo Governo da Itália, em cuidando ademais de situação reveladora de processo e condenação contra cidadão que não foi intimado e não participou dos julgamentos que foram sucessivamente realizados pela justiça italiana, imperativa em direito se torna a rejeição do pleito extradicional”. 



    Afirmou que “a ordem constitucional da República Federativa do Brasil frontalmente repele a possibilidade de se aplicar - como ocorreu in casu à Justiça italiana – as leis penais de maneira RETROATIVA, para o efeito de AGRAVAR as reprimendas cabíveis conforme a legislação originária”.



    Aduziu que “inobstante a existência de O4 (quatro) títulos condenatórios contra ROCCO MORABITO, se trata de caso de reiteração e não de reincidência reconhecida por decisão condenatória transitada em julgado, não se podendo para alargar o prazo prescripcional na forma do art. 110 do Código Penal” e que “em que pese à custódia preventiva para fins de extradição comporta em efetiva restrição do STATUS LIBERTATIS que titulariza o Extraditando, esta apenas se constitui em MEDIDA CAUTELAR, que não se confunde com a PRISÃO PENAL, nem pode se equiparar ao INÍCIO de cumprimento das PENAS aplicadas pela Justiça italiana”.



    Assim, “se verifica a EXTINÇÃO da potestade persecutória pela PRESCRIÇÃO das PENAS relacionadas no Evento 1, Volume I, páginas 28/37, em conformidade com a legislação penal do Estado Requerido”.



    Sustentou que “da detida leitura da textura originária das normais penais italianas - ou seja, à época de pretendida ocorrência dos fatos ensejadores da presente postulação extradicional (entre 1988 até 14.06.1994 e entre 01.01.1999 e o mês de julho de 2001) -, exsurge que nenhuma das PENAS MÁXIMAS COMINADAS na Itália para os delitos que em nossa legislação capitulava na Lei nº 6.368/1976 era MAIOR aos 12 (DOZE) ANOS de RECLUSÃO, com EXTINÇÃO da potestade punitiva pela PRESCRIÇÃO PENAL em 16 (DEZESSEIS) ANOS”.



    Requereu o reconhecimento da prescrição:



    “A uma, porque, em relação à sentença proferida em 30.04.1999, transitada em julgado em 03.11.2000, mediante a qual o Tribunal de Apelação de Milão condenou Rocco Morabito à PENA TOTAL de 29 anos de reclusão pelo “crime de associação criminosa de cunho mafioso e por diversos crimes em matéria de substâncias entorpecentes, todos praticados na Itália e em outros países (Suíça, Portugal, França e Brasil)”, que é o resultado final da somatória aritmética das penas aplicadas ao réu por fatos distintos, deu-se a perda do jus puniendi pela ocorrência à PRESCRIÇÃO às reprimendas em 30.04.1999, segundo as leis penais brasileiras.



    A duas, porque, quanto ao decreto exarado em 05.07.2001, com trânsito em julgado em 18.11.2001, por intermédio do qual o Tribunal de Apelação de Milão condenou Rocco Morabito à PENA TOTAL de 30 anos de reclusão por diversos crimes praticados na Itália em matéria de substâncias entorpecentes, que representa o resultado final de operação matemática de acúmulo de reprimendas por diferentes fatos, verificou-se a EXTINÇÃO à potestade punitiva pela PRESCRIÇÃO das PENAS em 05.07.2021, conforme a legislação penal do Estado Requerido.



    A três, porque, em relação à sentença prolatada em 11.07.2000, transitada em julgado em 25.02.2002, mediante a qual o Tribunal de Apelação de Palermo, condenou Rocco Morabito à PENA TOTAL de 22 anos de reclusão pelo crime de associação criminosa finalizada ao tráfico ilícito de entorpecentes, praticado no Brasil e alhures e pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado no Brasil, que é o resultado final da somatória aritmética das penas aplicadas por fatos distintos, deu-se a perda do jus puniendi pela ocorrência à PRESCRIÇÃO das reprimendas em 11.07.2020, segundo as leis penais brasileiras.



    A quatro, porque, quanto ao decreto expendido em 10.06.2005, transito em julgado em 11.07.2006, por intermédio da qual o Tribunal de Apelação de Reggio Calabria condenou Rocco Morabito à PENA TOTAL de 10 anos de reclusão pelo crime de associação criminosa finalizada ao tráfico ilícito de entorpecentes, que representa o resultado final de operação matemática de acúmulo de reprimendas por diferentes fatos, verificou-se a EXTINÇÃO à potestade punitiva pela PRESCRIÇÃO das PENAS em 10.06.2021, conforme a legislação penal do Estado Requerido”.



    Alegou que “a pessoa cuja extradição postula o Governo da Itália - ROCCO MORABITO [apesar de se tratar de pessoa diversa daquela que o Estado Italiano de há muito procura – 30 anos], trata-se de pretenso foragido que NUNCA foi INTIMADO nem teve CIÊNCIA da EXISTÊNCIA dos processos, JAMAIS lhe foi possibilitado comparecer ao Juízo oficiante para defender-se, e também NÃO teve uma adequada defesa técnica, não lhe tendo sido garantido um devido processo legal constitucional, tampouco reconhecido o basal direito ao contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe negado até o exercício à autodefesa (defesa material)”.



    Requereu ainda:



    “1. receber, na forma prevista pelo art. 210 e concordantes do Regimento Interno dessa Egrégia Suprema Corte, se tenha por apresentada a Defesa técnica do Extraditando ROCCO MORABITO;



    2. certificar, na presente ação presente a plena simetria existente entre os fatos que ensejaram o pedido de reconhecimento do status de Refugiado no Brasil perante o CONARE e os que motivaram a postulação extradicional ora combatida, ainda ex officio, se ordene a suspensão do curso do processo de extradição, na forma taxativamente prevista no art. 34 da Lei 9474/97;



    3. com fulcro nos permissivos inscritos no art. 86 da Lei de Migrações (Lei 13.445/2017), e nos arts. 316, 319 e normas concordantes do Código de Processo Penal, diante do excesso de prazo confirmado, do desaparecimento do fumus boni iuris e do periculum in mora na prisão preventiva para extradição, e das peculiaridades do caso concreto que fulminam a cautelaridade da prisão do Extraditando, determinar à substituição da preventiva por cautelares alternativas ao encarceramento no Sistema Prisional Federal;



    4. acaso seja INDEFERIDO o pedido de refúgio formulado perante o Poder Executivo (Ministério da Justiça), preliminarmente, acaso não deliberar pelo INDEFERIMENTO LIMINAR do pleito extradicional, o Colegiado da Segunda Turma dessa Egrégia Suprema Corte ordene a CONVERSÃO do JULGAMENTO em DILIGÊNCIA, para o efeito que o Governo da Itália proceda a sanear a evidente deficiência instrutória, encaminhando os elementos necessários para determinar a identidade da pessoa reclamada, sua fotografia e sinais particulares, cópias das sentenças proferidas em 1° grau, e ademais informando ao Estado requerido às respetivas datas de trânsito em julgado para o Órgão acusador às 4 (quatro) sentenças condenatórias estrangeiras que fundamentam o pedido de extradição;



    5. no mérito, seja frente à CONCESSÃO da condição de REFUGIADO, seja pela AUSÊNCIA de PROVA quanto à IDENTIDADE FÍSICA entre o Extraditando PRESO e a PESSOA PROCURADA pela Justiça italiana, seja pela prevalência e aplicação do Direito Positivo Brasileiro e a IRRETROATIVIDADE DAS LEIS PENAIS, EXCETO nos casos em que o NOVO DISPOSITIVO LEGAL SEJA BENÉFICO AO RÉU (CF/88, art. 5°, XL), seja pela EXTINÇÃO das PENAS impostas no Estado requerente pela PRESCRIÇÃO PENAL conforme a legislação brasileira, proceda o Sodalício dessa Colenda Segunda Turma a REJEITAR, in totum, a postulação extradicional formulada pelo Governo da Itália, se expedindo o competente ALVARÁ DE SOLTURA;



    6. Que, a título subsidiário, à hipótese de CONCESSÃO do pleito extradicional em foco, com lastro no entendimento firmado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte Europeia dos Direitos do Homem, a eventual entrega do súdito estrangeiro se CONDICIONE ao COMPROMISSO de efetuar um NOVO julgamento, em se assegurando ao Extraditando ROCCO MORABITO as pétreas garantias do devido processo legal constitucional e do contraditório e a ampla defesa em sede de acusação penal”.



    16. Em 29.10.2021, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa:



    “DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA.



    PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EXTRADICIONAL - SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM QUE OS FATOS QUE EMBASAM A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO SÃO IDÊNTICOS AOS QUE FUNDAMENTAM O PROCESSO EXTRADICIONAL.



    PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INSTRUÍDO DE ACORDO COM O TRATADO APLICÁVEL.



    ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O EXTRADITANDO E O INDIVÍDUO PROCURADO PELO ESTADO REQUERENTE – INADMISSIBILIDADE - O EXTRADITANDO FOI IDENTIFICADO COMO O INDIVÍDUO PROCURADO PELA INTERPOL – ACESSO A DOCUMENTOS FALSOS.



    ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LEGALIDADE DO JULGAMENTO NO ESTADO REQUERENTE, POR TER SIDO REALIZADO À REVELIA – INADMISSIBILIDADE - DISPOSIÇÃO EM TRATADO.



    PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A APENAS UMA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFIQUEM A APLICAÇÃO DO ART. 86 DA LEI Nº 13.445/17.



    PARECER PELO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DO FEITO, DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS ALTERNATIVAS E, NO MÉRITO, PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO”.



    Manifestou-se também:



    “a) pelo indeferimento dos pedidos de suspensão do feito, de conversão do julgamento em diligência e de substituição da prisão para fins de extradição por outras medidas cautelares;



    b) pela requisição de informações ao Estado requerente sobre a prescrição da pretensão executória da sentença condenatória tornada definitiva em 3 de novembro de 2000, bem como sobre eventuais suspensões dos prazos prescricionais;



    c) pelo deferimento do pedido de extradição formulado pelo Governo da Itália em desfavor de Rocco Morabito”.



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    17. Quanto à pretensão de encaminhamento de “i) informações a permitir a identificação concreta e segura [do extraditando]”, de “ii) cópias autenticas e completas, devidamente traduzidas, das 04 (quatro) sentenças condenatórias de primeira instância” e das “iii) respetivas CERTIDÕES DE TRÂNSITO EM JULGADO das aludidas decisões condenatórias para o Órgão da acusação”, razão não assiste à defesa.



    Tem-se dos autos elementos suficientes para a correta determinação da identidade do extraditando. Às fls. 9/19 dos autos da PPE n. 928 constam os seus dados de identificação e à fl. 12 do vol. 1 desta Extradição consta a sua qualificação completa.



    No que se refere às sentenças condenatórias, foram juntadas cópias das quatro decisões proferidas em desfavor do extraditando, acompanhadas da tradução para o vernáculo, não havendo previsão legal ou no tratado de obrigatoriedade da autenticação. 



    Finalmente, tem-se da Nota Verba de fl. 8 que as datas das sentenças e dos seus respectivos trânsitos em julgado são muito próximas para fins de prescrição, sendo irrelevante saber, no caso concreto, se houve ou não diferença de data do trânsito em julgado para a acusação e a defesa. Ademais, consta às fls. 231 e 332 do vol. 1 e às fls. 51 e 122 do vol. 2 que após as sentenças houve, respectivamente, recursos de apelação para os Tribunais de Milão, Palermo e Calabria, sem notícia de qualquer outro recurso posterior, seja pela acusação ou pela defesa.



    18. A Procuradoria-Geral da República solicitou a complementação dos documentos apresentados pelo Governo da Itália “sobre a prescrição da pretensão executória da sentença condenatória tornada definitiva em 3 de novembro de 2000, bem como sobre eventuais suspensões dos prazos prescricionais”, para melhor análise da prescrição.



    O § 2° do art. 91 da Lei nº 13.445/2017 estabelece que:



    “Não estando o processo devidamente instruído, o Tribunal, a requerimento do órgão do Ministério Público Federal correspondente, poderá converter o julgamento em diligência para suprir a falta”.



    Informações sobre a eventual suspensão do prazo prescricional são imprescindíveis para que este Supremo Tribunal Federal possa decidir sobre a procedência ou improcedência desta extradição quanto à sentença condenatória transitada em julgado em 3.11.2000.



    19. Pelo exposto, nos termos do §2º do art. 91 da Lei 13.445/2017, converto o julgamento em diligência e determino seja oficiado, com urgência e prioridade, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com cópia desta decisão, para que comunique a representação diplomática do Estado-Requerente, por intermédio do Ministro de Estado das Relações Exteriores, para fornecer, se houver interesse, no prazo máximo de quinze dias, documentação sobre eventual suspensão do prazo prescricional da sentença condenatória transitada em julgado em 3.11.2000.



    20. No que se refere ao pedido da defesa de suspensão do processo em razão do pedido de refúgio, o art. 34 da Lei 9.474/1997 dispõe:



    “A solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio”.



    Assim, antes de decidir sobre a suspensão pretendida, faz-se imprescindível saber se os fatos alegados no processo de refúgio são os mesmos que fundamentam o processo extradicional.



    21. Oficie-se ao Comitê Nacional para Refugiados - CONARE, com cópia desta decisão, para informar, no prazo máximo de cinco dias, sobre o andamento atualizado da solicitação de refúgio formulada pelo extraditando e, especificamente, sobre os fatos que fundamentaram o pedido de refúgio.



    22. Quanto ao pedido de soltura do extraditando, decidi em 16.8.2021, nos autos da PPE n. 928, que o mandado de prisão preventiva para extradição em desfavor do extraditando foi expedido em 29.10.2019. Seu cumprimento somente se deu em 24.5.2021, mais de um ano meio depois, mesmo após diversas diligências realizadas pela INTERPOL.



    Demonstrada está a dificuldade de localização do extraditando em território nacional. Sua liberdade, nesta fase, poderia frustrar eventual execução da extradição, se vier ela a ser julgada procedente.



    Ademais, o extraditando é “considerado fugitivo procurado para cumprimento de penas privativas de liberdade, em razão de quatro condenações criminais, todas relacionadas a tráfico internacional de substâncias entorpecentes e envolvimento com organização criminosa (tipo máfia), que lhe impuseram penas de 22 (vinte e dois), 30 (trinta), 22 (vinte e dois) e 29 (vinte e nove) anos de prisão” (fl. 3).



    Esses fatos típicos estão previstos na legislação brasileira, pelo menos do que se pode verificar neste juízo sumário e provisório, próprio desta fase do processo (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/06): 



    “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:



    Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.



    (...)



    Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:



    I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito”.



    Os delitos imputados ao extraditando são graves e puníveis legalmente no Brasil com pena máxima de vinte e cinco anos, sendo classificados como de alto potencial ofensivo, nos termos da legislação brasileira.



    Afirma-se, nos autos, que o extraditando seria um dos líderes de organização criminosa italiana, tendo, em 2019, se evadido do sistema penitenciário uruguaio, enquanto aguardava processo de extradição para a Itália.



    Consta dos autos, também, que “ROCCO MORABITO é um dos foragidos mais procurados da Europa, com elementos que indicam se tratar de membro influente de uma das maiores organizações criminosas da Itália”.



    Somado a isso, a INTERPOL noticiou que, com o extraditando, “foram arrecadados diversos documentos de identificação brasileiros e uruguaios com suspeita de falsificação material e ideológica, e que serão encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal em Paraíba, para análise de instauração de inquérito policial”.



    Essas circunstâncias, mencionadas nos autos da PPE n. 928 quando indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, demonstram persistirem os requisitos legais determinantes para a manutenção da prisão preventiva do extraditando, pelo seu alto grau de periculosidade, pela objetiva possibilidade de nova fuga e de eventual prática de crimes de falsidade no Brasil.



    O art. 86 da Lei 13.445/2017 estabelece:



    “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    Com esses elementos e consideradas as circunstâncias do caso, como dispõe a parte final do art. 86 da Lei 13.445/2017, é de se concluir que, neste momento, subsiste a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade da eventual futura extradição.



    23. Ademais, tem-se que os autos tramitaram regularmente, tendo sido encerrada sua instrução e apresentadas as manifestações da defesa e da Proc